Tribunal: TJPA
Processo: 0800311-30.2020.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800311-30.2020.8.14.0021

APELANTE: ODETE COSTA DA PAIXAO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800311-30.2020.8.14.0021

APELANTE: ODETE COSTA DA PAIXAO

ADVOGADO: ALINE TAKASHIMA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADOS: MARIANA BARROS MENDONCA, LARISSA SENTO SE ROSSI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILÍCITO CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DA AUTORA AO PROPOR A AÇÃO ORIGINÁRIA. MERO EXERCÍCIO DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE AÇÃO. CONDENAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800311-30.2020.8.14.0021

APELANTE: ODETE COSTA DA PAIXAO

ADVOGADO: ALINE TAKASHIMA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADOS: MARIANA BARROS MENDONCA, LARISSA SENTO SE ROSSI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelação cível interposta por ODETE COSTA DA PAIXAO, inconformada com parte da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu, que julgou improcedente a AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILÍCITO CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada em face do ITAU UNIBANCO S.A

A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte apelante, com a condenação da autora em multa por litigância de má fé, fixada em 5% sobre o valor corrigido da causa.

Inconformada, a parte autora apresentou recurso de Apelação, tão somente para reformar a sentença, apenas para afastar a multa por litigância de má-fé aplicada.

Requereu, ao final, o provimento do recurso.

Não foram oferecidas Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM, de novembro de 2024

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800311-30.2020.8.14.0021

APELANTE: ODETE COSTA DA PAIXAO

ADVOGADO: ALINE TAKASHIMA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADOS: MARIANA BARROS MENDONCA, LARISSA SENTO SE ROSSI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

DO MÉRITO

A presente controvérsia se trata
da irresignação da parte apelante quanto ao trecho da sentença que a condenou ao pagamento de 5% (cinco por cento) do valor da causa, em razão de litigância de má-fé.

Verifica-se que a parte apelante foi condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo
a quo
, no sentido de que houve a alteração da verdade dos fatos, a sentença necessita de reforma.

Isso porque, para a caracterização da litigância de má-fé, na esteira da jurisprudência já consolidada sobre o tema, demanda a comprovação de dois requisitos, quais sejam:
(a)
a subsunção da conduta a uma das hipóteses taxativamente enumeradas no art. 80, CPC; e
(b)
o dolo específico, necessário para afastar a presunção de boa-fé que pauta, em regra, o comportamento das partes no decorrer do processo.

Destarte, para o reconhecimento de litigância de má-fé por parte da autora, entendo ser necessário demonstrar o dolo processual da parte, ou seja, que ela alterou a verdade dos fatos de forma deliberada. Inexistindo tal comprovação, impõe-se o afastamento da multa aplicada à parte apelante por litigância de má-fé, conforme o artigo 80, II, do CPC. A improcedência do pedido, por si só, não é suficiente para justificar a aplicação da referida multa.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL FALÊNCIA. CREDOR TRABALHISTA. PEDIDO. POSSIBILIDADE. DISTINÇÃO ENTRE CREDORES. LEI Nº 11.101/2005. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CERTIDÃO DE CRÉDITO ORIUNDA DA JUSTIÇA OBREIRA. FÉ PÚBLICA. VÍCIO. FALTA DE PROVAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. [...] 4.
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que, na litigância de má-fé, o dolo deve ser comprovado
. Neste caso, o Tribunal recorrido expressamente registrou não ter havido a referida comprovação (art. 17 do CPC/1973), o que impede o reexame do tema por esta Corte, a teor da Súmula nº 7/STJ. 5. Recurso especial não provido” (REsp 1544267/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 06/09/2016). (grifo meu)

No caso em tela, não restou caracterizado o dolo processual da parte demandante. Vale destacar que a parte autora é idosa, analfabeta, e possui baixa instrução, muitas vezes não conseguindo sequer transmitir ao seu advogado informações precisas sobre os negócios efetivamente firmados, que em sua maioria foram intermediados por familiares. Esse contexto justifica a propositura de ação questionando empréstimos, uma vez que, conforme demonstrado, ela tem inúmeros empréstimos, o que torna difícil determinar quais foram realmente contraídos, necessitando, por vezes, do questionamento de todos eles.

Diante de tais considerações, não se vislumbra dolo processual na conduta da parte autora.

POSTO ISSO, CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando parcialmente a Sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, a fim de excluir a condenação da apelante ao pagamento de multa processual por litigância de má-fé, mantendo os demais termos da r. sentença.

É como voto.

BELÉM, de novembro de 2024

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 19/09/2025